Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-65.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de seguro por invalidez cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Pretensão ao recebimento do valor integral por invalidez permanente previsto na apólice de seguro de vida em grupo – Não cabimento – Perícia realizada pelo INSS que tem por finalidade a análise da capacidade laborativa em relação ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de seguro por invalidez cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Pretensão ao recebimento do valor integral por invalidez permanente previsto na apólice de seguro de vida em grupo – Não cabimento – Perícia realizada pelo INSS que tem por finalidade a análise da capacidade laborativa em relação ao direito previdenciário - Perícia realizada nestes autos com finalidade de apurar o grau de incapacidade em relação ao contrato de seguro firmado - Seguradora que não participou da perícia na ação previdenciária – Necessidade de produção de prova pericial para apurar o direito ao pagamento de indenização securitária – Laudo do IMESC que apontou limitação leve, correspondente a 5% (cinco por cento), abaixo do valor pago pela seguradora (8%) – Valor pago na via administrativa que supera o indicado pelo perito – Inexistência de outros valores a receber a título de indenização – Sentença mantida – Recurso não provido.